Tribunal: TJDFT
Processo: 0050456-62.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO. FORMALIDADES OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para a extinção do processo por abandono de causa as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado via DJe e o transcurso de mais de 30 (trinta) dias.
2. No caso concreto, a autora foi pessoalmente intimada para impulsionar o processo, mas permaneceu inerte, porém, não se verifica dos autos a intenção de a parte deliberadamente abandonar a causa.
3. Trata-se de ação de alimentos proposta há mais de 10 (dez) anos, tendo a parte autora, de forma reiterada e exaustiva, buscado a citação dos réus residentes na Venezuela.
4. Ao longo dos anos, a autora praticou atos e diligências a fim de dar andamento ao processo, formulando, inclusive, pedidos de citação pelos meios eletrônicos e a tramitação das cartas rogatórias pela via diplomática, o que desfigura o intento de abandono.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.